Tribunal: TJES
Processo: 0000805-82.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Caução; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000805-82.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDEMIRO PIOTO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - No caso vertente,
a EDP afirma que o consumidor teve ciência da substituição do medidor e da realização da inspeção técnica, invocando, para tanto, o "Comunicado de Substituição de Medidor". Todavia, verifica-se que tal documento apenas informa que a perícia seria realizada no dia 29.07.2019. Entretanto, conforme consta do "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor", a inspeção somente ocorreu no dia 15.08.2019 e, diga-se de passagem, sem a presença do consumidor (apelante).

2 - Assim, ressoa evidente a violação da interpretação conjugada dos §§6º, 7º e 9º, do art. 129, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, já que a realização da avaliação técnica em data diversa e sem que tenha ocorrido a prévia comunicação do consumidor para oportunizar a sua participação, com efeito, denota manifesta afronta ao princípios do contraditório e da ampla defesa, denotando que se deu unilateralmente a apuração da irregularidade indicada pela EDP.

3 - Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, circunstância que,
“[...] por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 3. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva [...]”
(TJES, APELAÇÃO Nº 0004170-22.2019.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Dec/2022).

4 - Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000805-82.2020.8.08.0056

Apelante:
Laudemiro Pioto

Apelada:
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual julgou improcedente a pretensão formulada por
Laudemiro Pioto em desfavor da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”, na qual impugna a procedimento da EDP para apuração de irregularidade no seu medidor de energia.

Em seu recurso, o apelante
pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) apuração da fraude do medidor de energia se deu de forma unilateral pela EDP, o que denota sua irregularidade, tendo em vista que o consumidor não participou da análise técnica realizada, (b) sustenta que faz jus à indenização por danos morais e, por fim, (c) sustenta a impossibilidade de cobrança por estimativa.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
o apelante se volta contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual julgou improcedente a pretensão formulada por
Laudemiro Pioto em desfavor da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”, na qual impugna a procedimento da EDP para apuração de irregularidade no seu medidor de energia.

Pois bem. Apuro dos autos que, na origem, Laudemiro Pioto
ajuizou a presente demanda
contestando a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia decorrente do TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) lavrado pela EDP, a pretexto de irregularidade no medidor que, por sua vez, nega categoricamente.

Q
uadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Nos termos do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o dever de adotar providências para a fiel caracterização de eventual procedimento irregular, cabendo-lhe a responsabilidade de demonstrar, de forma inequívoca, a existência da irregularidade e sua repercussão no faturamento da unidade consumidora.

Para tanto, o artigo 130 do referido normativo exige que a concessionária siga critérios objetivos e transparentes para a recuperação de consumo, garantindo, ainda, o direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a concessionária alega ter observado os requisitos normativos ao substituir o medidor da unidade consumidora e realizar a perícia técnica no equipamento, contudo, os documentos constantes dos autos não corroboram essa alegação.

A apelada afirmou que o apelante teve ciência da substituição do medidor e da realização da inspeção técnica, invocando, para tanto, o "Comunicado de Substituição de Medidor". Todavia, verifica-se que tal documento apenas informa que a perícia seria realizada no dia 29.07.2019. Entretanto, conforme consta do "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor", a inspeção somente ocorreu no dia 15.08.2019 e, diga-se de passagem, sem a presença do consumidor (apelante).

Assim, ressoa evidente a violação da interpretação conjugada dos §§6º, 7º e 9º, do art. 129, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, já que a realização da avaliação técnica em data diversa e sem que tenha ocorrido a prévia comunicação do consumidor para oportunizar a sua participação, com efeito, denota manifesta afronta ao princípios do contraditório e da ampla defesa, denotando que se deu unilateralmente a apuração da irregularidade indicada pela EDP.

A propósito:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§
7º

Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

[...]

§
9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento,
desde que observado o disposto no § 7º
.
”

Aliás, aplica-se ao caso o entendimento no sentido de que
“embora o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) tenha feito constar a assinatura do responsável pelo apelado, certo é que no referido documento não há a informação sobre realização da análise técnica do medidor tido por fraudado,
tampouco intimação do apelado para dela participar ou tomar conhecimento do resultado
, circunstância que, de fato, não poderia acarretar a interrupção do fornecimento de energia, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Oct/2024).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ART. 370 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IMPERTINENTE AO CASO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADO EM DATA DIVERSA DA INFORMADA AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC. 2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos. 3.
Ademais, ao analisar o comunicado de substituição do medidor, verifica-se que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da concessionária de energia elétrica, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 14.05.2019, contudo, o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 106, produzido pela EDP, apontando que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 17.05.2019, isto é, em data diversa daquela que foi comunicada à parte autora que, inclusive, não acompanhou a avaliação técnica realizada unilateralmente pela apelante.
4. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica. 5. Assim, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela Apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014955-43.2019.8.08.0011
, Magistrado:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data:
26/Feb/2024
).

Segundo o
STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Nesse contexto, vejo que o magistrado de primeiro grau não concluiu com acerto no sentido de que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu com a observância do contraditório ou da ampla defesa pela concessionária EDP, bem como quanto à observância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Vale realçar que este TJES já decidiu no sentido de que
“[...] A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Jan/2022).

Significa dizer que tais elementos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tão somente pela apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI que, por sua vez, sequer descreveu a conduta tida por irregular, o que denota que a mera assinatura do apelante revelou-se desinfluente para a observância do contraditório.

Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a ilegitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, circunstância que,
“[...] por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 3. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva [...]”
(TJES, APELAÇÃO Nº 0004170-22.2019.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Dec/2022).

Por tais razões,
dou provimento

ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, para (a) declarar a inexistência do débito decorrente do TOI nº 3471230 (09/7/2019), bem como (b) condenar a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia, a qual arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá incidir juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Por fim, condeno a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.